Tribunal: TJES
Processo: 0002745-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002745-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LEANDRO DOS SANTOS BRUM e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APELO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR A SER EXAMINADA NA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pela acusada, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a pela prática do crime de tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e absolvendo o corréu. O Ministério Público requereu a condenação do corréu absolvido. A defesa da ré pleiteou sua absolvição e, de forma subsidiária, o reconhecimento da atenuante da confissão, da minorante do tráfico privilegiado e a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta de corréu configura crime de tráfico de drogas, mesmo sem a efetiva entrega do entorpecente; (ii) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas; (iii) estabelecer se a acusada faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) determinar a possibilidade de substituição da pena por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

RECURSO MINISTERIAL
. A conduta de corréu se limita à solicitação de drogas à sua companheira, sem que houvesse início de execução ou entrega da substância, o que caracteriza ato preparatório, penalmente atípico, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

RECURSO DA DEFESA
. A condenação de PATRÍCIA encontra respaldo em prova robusta da materialidade e autoria, incluindo confissão da ré, laudo pericial, auto de apreensão e depoimento da agente penitenciária.

A sentença reconhece expressamente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), tendo aplicado a respectiva redução na pena.

A existência de condenação anterior definitiva por tráfico de drogas configura maus antecedentes e impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mesmo que ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, à luz do sistema da perpetuidade adotado pela jurisprudência.

O pedido de prisão domiciliar deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, já que a ré respondeu ao processo em liberdade e a execução da pena ainda não teve início.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002745-18.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PATRICIA KOPPE PEREIRA (AC)
APELADO: LEANDRO DOS SANTOS BRUM (AD), PATRICIA KOPPE PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ SILVA NASCIMENTO - ES39825
Advogado do(a) APELADO: BEATRIZ SILVA NASCIMENTO - ES39825
Advogado do(a) APELADO: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
PATRÍCIA KOPPE PEREIRA
, contra a sentença (id 11060271), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-a pela prática do crime de
tráfico de drogas, cometido nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Registro ainda, que o Magistrado absolveu o corréu LEANDROS DOS SANTOS BRUM.

Em razões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (id 11060304) requer a condenação do acusado LEANDRO, pela imputação constante na denúncia.

A defesa da ré PATRÍCIA apresentou razões (id 11060294), pleiteando a sua absolvição, e de forma subsidiária, que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), bem como, que seja concedida a prisão domiciliar.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 11059982) que, no dia 11 de dezembro de 2023, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim-ES, durante procedimento de revista corporal, agentes penitenciários constataram que a corré PATRÍCIA KOPPE PEREIRA, trazia consigo
28 (vinte e oito) buchas de maconha
, em suas partes íntimas.

A peça acusatória ainda relata, que a corré afirmou que as drogas seriam entregues ao seu companheiro, o acusado LEANDRO, que se encontrava preso, naquele estabelecimento penitenciário.

Passo, primeiramente, a análise da apelação do Ministério Público Estadual,
objetivando a condenação do réu LEANDRO.

No caso, restou comprovado nos autos, através do depoimentos da testemunha agente penitenciária VANESSA PINTO RIBEIRO (id 110600272), que não houve a efetiva entrega dos entorpecentes para o acusado LEANDRO, uma vez que a corré PATRÍCIA foi detida, ainda no procedimento de revista, que precede a visitação ao preso.

Desse modo, tenho que a única ação imputada ao réu, foi de solicitar à sua companheira, que lhe entregasse o entorpecente na penitenciária onde estava recolhido, hipótese que caracteriza ato preparatório, de modo que não é possível a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, em razão da atipicidade da sua conduta.

Sobre o tema, cito precedentes do pacífico entendimento do STJ:

“(...) 2.
A
jurisprudência consolidada desta Corte Superior
diferencia atos preparatórios de atos executórios em crimes de tráfico de drogas, considerando atípica a mera solicitação quando a substância é interceptada antes da entrega ao destinatário
.

3. Decisão monocrática devidamente fundamentada e em consonância com os precedentes do STJ, como nos AgRg no REsp n. 1.937.949/MG e AgRg no REsp n. 1.999.604/MG.

4. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 903.205/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 4/2/2025
, DJEN de 13/2/2025.)

“(...)
4.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme
no sentido de que a mera solicitação para que drogas sejam levadas ao presídio, sem que ocorra a efetiva entrega ao destinatário ou que se inicie o iter criminis, configura ato preparatório, sendo, portanto, atípico. Precedentes.

5. No caso concreto, as provas indicam que a droga não foi efetivamente entregue no presídio, configurando apenas a solicitação como ato preparatório. Dessa forma, a conduta imputada ao paciente é atípica, afastando a tipicidade do crime de tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso)

(HC n. 862.707/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 3/12/2024
, DJEN de 9/12/2024.)

Destaco ainda, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, em igual sentido:

a) Apelação Criminal nº 0003763-11.2022.8.08.0011, Relator:
DES.
HELIMAR PINTO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/09/2024
;

b) Apelação Criminal nº 0002179-88.2019.8.08.0050, Relator:
DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, D
ata de Julgamento: 01/04/2024
;

c) Recurso em sentido estrito nº 05000945-21.2025.8.08.0035, Relatora:
DES.ª
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
24/03/2025
;

d) Agravo de Execução Penal nº 5010291-72.2023.8.08.0000, Relatora:
DES.ª SUBST.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
02/02/2024.

Assim, deve ser mantida a sentença, que absolveu o acusado LEANDRO.

Prosseguindo, passo ao enfrentamento do recurso da ré PATRÍCIA.

No
que se refere ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (id 11059978 – fls. 25/26), auto de constatação de substância entorpecente (id 11059978 – fls. 27), boletim unificado (id 11059978 – fls. 45/49) e laudo químico forense (id 11060254).

A autoria, por sua vez, também está demonstrada, pelo depoimento da agente penitenciária VANESSA PINTO RIBEIRO (id 110600272), relatando que a ré transportava drogas, em suas partes íntimas, ao tentar ingressar no presídio.

Destaco ainda, que a acusada PATRÍCIA confessou a prática delitiva, narrando que iria entregar os entorpecentes para seu companheiro, que estava preso.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação da denunciada, pois “(...)
o fato da ré trazer consigo, transportar e fornecer a consumo de terceiro, ainda que gratuitamente, certa quantidade de entorpecentes, caracteriza condutas penais previstas no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06
(...)”. (TJES – Apelação Criminal nº 0029712-67.2019.8.08.0035, Relatora:
DES
RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
14/12/2023
)

Indo adiante
, no que se refere ao pedido para que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), tenho que a pretensão defensiva já foi alcançada, pois o Magistrado, na sentença, aplicou a referida atenuante, reduzindo a reprimenda da ré.

A defesa ainda pugna, pela incidência da minorante do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)
, pois a existência de “maus antecedentes” não impede a concessão do benefício, já que transcorrido o período depurador de 05 (cinco) anos.

No caso, verifico que a ré possui uma condenação definitiva, pelo crime de tráfico de drogas (processo nº 0001214-34.2011.8.08.0069), sendo que a guia de execução penal foi arquivada em 31/07/2015 (certidão id 11059978), o que caracteriza “maus antecedentes”.

Assim, tenho que não é possível a concessão do referido benefício, uma vez que “(...)
é incabível o reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao agravante portador de maus antecedentes. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade.
(...)” (AgRg no HC n. 937.214/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 16/10/2024
, DJe de 22/10/2024.)

Por fim
, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, constato que a acusada está solta, pois o Magistrado reconheceu o seu direito de recorrer em liberdade, razão pela qual, aludida pretensão deve ser apreciada, pelo Juízo da Execução Penal, quando do início do cumprimento da reprimenda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, na defesa do réu LEANDRO, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento aos recursos.